Tribunal: TJES
Processo: 5014221-22.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014221-22.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALMIR PAIVA NASCIMENTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5014221-22.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VALMIR PAIVA NASCIMENTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir da data desta sentença. CONDENO ainda a requerida a retirar o débito referente ao mês de março dos registros de histórico anual do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este Juízo em caso de descumprimento”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade da Ré na suspensão do fornecimento de energia da parte Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que a suspensão foi exercício regular de direito.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Conforme salientado pelo MM. Juízo da origem: “A requerida alega que a suspensão ocorreu no dia 15.09.2021, em razão da ausência de pagamento de fatura referente ao mês de julho, vencida no dia 04.08.2021, no valor de R$323,67 (trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), a qual foi quitada no dia da suspensão da energia (ID 9534033). Tais fatos demonstram que, neste caso específico, a suspensão dos serviços não foi indevida, pois foi motivada pela inadimplência da parte autora, constituindo exceção à regra da continuidade dos serviços públicos essenciais. Todavia, observo no registo de suspensão, acostado pela requerida no ID 10260874, que a suspensão também ocorreu em razão da suposta ausência de pagamento da fatura de março/2021, vencida no dia 09.04.2021, no valor de R$288,94 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Contudo, como bem alegado pelo requerente e de acordo com a fatura apresentada pelo mesmo no ID 9534029, a fatura recebida possuía data de vencimento o dia 05.04.2021 e com valor atribuído de R$297,85 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos). Ou seja, constou de forma errônea no sistema interno da requerida uma fatura que não foi extraído pela leitura do relógio medidor do autor. Destaco que o documento de ID N.º 10260870, também acostado pela requerida, demonstra que não informa a fatura de ID N.º 9534029, a qual foi devidamente recebida e paga pelo autor, mas sim o valor equivocado. Desta forma, entendo que a suspensão se deu em razão da suposta ausência de pagamento de uma fatura que não é de responsabilidade do autor. Importante ainda mencionar que constou, por pelo menos cinco ciclos, a existência de um débito que não existia, vez que, frise-se, de forma equivocada a requerida lançou em nome do autor”.

Quanto aos danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.